Tribunal: TJPA
Processo: 0001049-97.2011.8.14.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.1 ? Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento do aditamento da denuncia e a publicação do acordão condenatório, contra o qual não houve recurso da acusação, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal.2 ? EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001049-33.2011.8.14.0043
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PORTEL (VARA ÚNICA)
EMBARGANTE: MIZAQUE TRINDADE BITENCOURT (DEFENSORIA PÚBLICA)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 210.412/2019
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1 -
Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento do aditamento da denuncia e a publicação do acordão condenatório, contra o qual não houve recurso da acusação, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal.
2 - EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher os embargos, para
declarar a extinção da punibilidade do embargante MIZAQUE TRINDADE BITENCOURT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 17 a 24 de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

MIZAQUE TRINDADE BITENCOURT
, por seu Defensor Público, interpôs
Embargos de Declaração ao Acórdão nº. 210.412/2019
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que julgou, em 03/12/2019, a apelação nº 0001941-51.2013.8.14.0070, interposta pelo Ministério Publico, em desfavor do embargante e um corréu, e lhe deu provimento para condenar ambos os apelados
.

O apelo trazia irresignação contra a sentença de 1º grau, que absolveu os réus do delito de roubo circunstanciado, por entender que não havia nos autos provas suficientes de autoria delitiva.

Provido o recurso, esta Corte condenou o embargante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Nestes embargos, a defesa pede que seja reconhecida a prescrição retroativa, com base na pena aplicada.

O Procurador de Justiça se manifesta pelo acolhimento dos embargos para declarar extinta a punibilidade do embargante em razão da ocorrência da prescrição.

Assim instruídos, os autos foram recebidos em meu gabinete, conclusos, no dia 15/07/2020.

É o relatório.
V O T O

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Com efeito, o apelante foi condenado por esta Corte pelo crime de roubo à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Conforme se vê dos autos, o aditamento da
Denúncia
(que incluiu o embargante na ação penal)
foi recebido em 20/10/2011 (fl.71)
.

A sentença de 1º grau foi absolutória e, portanto, não interrompeu o prazo prescricional
.

O acórdão condenatório foi publicado em 05/12/2019.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena é superior a quatro e não excede a oito anos, a prescrição se daria em 12 anos, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal. No entanto, conforme consta dos autos (fl. 31), o embargante era menor de 21 anos na data do fato delituoso, razão porque o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 06 (seis) anos.

Verifica-se, portanto, que, entre a data recebimento do aditamento da denuncia e do Acórdão condenatório transcorreram mais de 06 (seis) anos, restando, assim, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua forma retroativa.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial e acolho os embargos,
para declarar a extinção da punibilidade do réu MIZAQUE TRINDADE BITENCOURT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, III, e art. 115, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 24 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator